Tribunal: TJMT
Processo: 1008546-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008546-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARINEIDE ROSA SEVERO RIBEIRO - CPF: 513.998.651-53 (AGRAVADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - APLICAÇÃO DO JULGADO RESP 1274466/SC -
DISTINGUISHING
-AFASTADO- MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento em julgado submetido ao regime de repetitivo de que "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".

2 - Competia ao "Mu
nicípio de Rondonópolis demonstrar, na fase de conhecimento, a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor - URV, ou, da correção posterior da defasagem. Como não o fez, relegou-se o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento" (RAI n. 1002087-65.2019.811.0000 - Relator Des. Luis Carlos da Costa - decisão de 03/4/19).

3 – “[...] Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). [...]” (RAI 1004225-39.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos).

4 - Agravo desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 1008546-83.2019.8.11.0000, que negou provimento ao recurso.

Aduz o Município Recorrente a necessidade de aplicação de
distinguishing
, posto que, no caso em comento, “a decisão que negou provimento de plano ao recurso passou longe de analisar todos os fundamentos nele delineados”.

Afirma que a razão de decidir não guarda similitude com os contornos fáticos da ação de origem, posto que no caso em comento, “na fase de conhecimento propriamente dita não se decidiu nada acerca do caso concreto”, sendo reconhecido tão somente o dever genérico de pagar aos servidores

Alude que, ainda que o Tribunal venha decidindo que o caso seria de simples liquidação por arbitramento, a necessidade de se apurar fato novo implica, na prática, em liquidação pelo procedimento comum, de forma que, materialmente, possui carga cognitiva que demanda mais do que simples perícia.

Aduz que a análise acerca da alta carga cognitiva é imprescindível para se concluir de forma convicta que o Município não é, na essência vencido na demanda, pelo simples motivo de que só aqui na liquidação é que será verificado se o servidor tem ou não o direito de receber alguma diferença.

Afirma que não se descarta a hipótese de liquidação igual a zero, conforme laudo pericial produzido em processo semelhante, e, em suma, continua sendo da parte exequente o ônus da prova no tocante à ocorrência da efetiva perda salarial, fato constitutivo do seu ônus, à luz do art. 373, I, CPC.

Assenta que, pelos fundamentos descritos, a despesas processuais deve ser imputada à Agravada, cabendo a ele a obrigação de adiantar os honorários do perito, afastando-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Sublinha ainda, que, dada a quantidade de ações dessa natureza em fase de liquidação de sentença, é inegável que o montante dos valores a serem despendidos pelo Agravante apenas servirá para causar ainda mais prejuízo ao erário e aos cofres públicos, única finalidade alcançada nessas ações envolvendo a cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV.

Por fim, requer a reconsideração da decisão, objurgada, com a consequente concessão de efeito suspensivo, para afastar a responsabilidade do Agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), ou, ainda, a reforma da decisão recorrida, atribuindo-se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à Agravada, ou ao Estado de Mato Grosso. (id.9074490)

Intimado, o Agravado deixou transcorrer
in allbis
o prazo para apresentação das contrarrazões recursais (id. 12681450).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Regimental Civil interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face do MARINEIDE ROSA SEVERO RIBEIRO, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a eficácia da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Município que custeasse os honorários periciais, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), mediante depósito judicial.

O Agravo interno é via recursal contra decisão proferida pelo relator nos termos do art. 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Outrossim, o inciso IV, alínea "b" do artigo 932, do Código de Processo Civil dispõe que o relator
poderá
negar provimento ao recurso que for contrário à acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, em que pese a alegação de que o repetitivo invocado na decisão recorrida seja caso distinto dos autos, fato é que o Agravante é parte vencida na ação de conhecimento, e nesse caso, à luz do repetitivo invocado, deve antecipar os honorários da perícia contábil.

Transcrevo o
decisum
recorrido.
In verbis
:

“[...] Consta dos autos, que a Agravada ingressou com Ação de Cobrança contra a municipalidade requerendo o pagamento das diferenças salariais, relativas a
URV
, sob o pálio da gratuidade da justiça.

Em sede de cumprimento de sentença o juízo “a quo” determinou o pagamento da prova pericial contábil pelo município, portanto se trata de procedimento autônomo de liquidação de sentença.

A matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp Repetitivo no 1274466/SC -Tema no 871), oportunidade que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.[....]
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

Esse também é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.
2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/15. (Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018).

Desse modo, com base nesses julgamentos, sobretudo da Corte Superior não há como acolher a tese da parte Agravante, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), foi vencido.

Nesse norte, o recurso é contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, a autorizar decisão unipessoal do relator.

Portanto, inaplicável o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT.

Intimem-se.

Cumpra-se.” (ID. 80788658)

Ademais, em julgado idêntico a este, o douto Des. Luís Carlos da Costa, bem situou a questão, ao assinalar que "competia ao Município de Rondonópolis demonstrar, na fase de conhecimento, a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor - URV, ou, da correção posterior da defasagem. Como não o fez, relegou-se o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento". (RAI n. 1002087-65.2019.811.0000 - Relator Des. Luis Carlos da Costa - decisão de 03/4/19).

Acerca da inocorrência do
distinguishing
, posicionou-se esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV –
DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
— ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC).
Recurso não provido. (N.U 1004225-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019